Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-80.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006361-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), JOSEMA TARRAGO CADEMARTORI - CPF: 482.704.741-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MAIS DE 3 ANOS – PRECRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO JUDICIÁRIO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo efetivada a citação no prazo da cambial e inexistindo causas interruptivas e/ou suspensivas do prazo prescricional é de se reconhecer a prescrição da cambial.

Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1006361-80.2018.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S. A. – BARINSUL -
Id-1898357223, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-189835717, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
n. 1006361-80.2018.8.11.0041, proposta em face a
JOSEMA TARRAGO CADEMARTORI,
concluiu pelo
reconhecimento da prescrição do título, por ausência de citação do executado durante o prazo da prescrição do título, consequentemente julgando extinta a demanda nos termos do art. 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, desconstituindo o título executivo extrajudicial.

Condenando ainda ao pagamento das custas processuais, mas deixando de condenar ao pagamento dos honorários em razão de não haver patrono constituído pela executada nos autos.

Aduz em síntese que ajuizou a demanda em discussão em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – n.°0002007570, BRW 0001139484, emitida no dia
10/06/2014
, com o valor inicial de
R$ 69.913,67
(sessenta e nove mil, novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos) a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em
08/08/2014
e a última em
08/07/2019
.

Assevera que o valor atualizado até o ajuizamento da ação é de
R$ 140.187,15
(cento e quarenta mil, cento e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Alega que mesmo promovendo todos os meios para citação do Executado, o ora apelante se deparou com a sentença extinguindo a demanda em razão da suposta ocorrência da prescrição.

Afirma que sempre realizou a movimentação dos autos, jamais deixando os mesmos parados, tendo a grande maioria dos períodos sem movimentação nos autos se deu pelo atraso nos despachos e providências, não se tratando de inércia do Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos para o Juízo de primeiro grau para que proceda o seu regular processamento.

Não tendo sido citada a parte Apelada, prejudicado se faz a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024